Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017933-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAPHYNE HELLOYZE QUINTEIRO RIBEIRO - CPF: 006.611.181-18 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), GLAMBOX COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA - CNPJ: 18.314.224/0001-33 (RECORRIDO), MMKT COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIRO LTDA. - CNPJ: 15.481.147/0001-18 (RECORRIDO), IVO ALEXANDRINO DA CONCEICAO - CPF: 407.124.738-07 (ADVOGADO), GLAMBOX COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 13.475.001/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSINATURA ANUAL - CAIXA DE PRODUTOS DE BELEZA – ENTREGA MENSAL – CAIXA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 NÃO ENTREGUE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE AO MÊS NÃO ENTREGUE – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. P
reliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade afastada. Recurso que apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

2. Em que pese a ausência de entrega da caixa referente ao mês de fevereiro de 2023 da assinatura anual da recorrente, não restou demonstrada a violação aos atributos da personalidade.

3.
Mero descumprimento contratual não passível de indenização.

4. O dano sofrido é eminentemente patrimonial que se esvai com a restituição do valor pago como determinado na sentença.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

7.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024